Tribunal: TJES
Processo: 5003437-62.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL VI. TÍTULOS EM ÁREA DIVERSA DA EDUCAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Adriana Brizon Portugal contra sentença que denegou a segurança nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato da Secretária Municipal de Educação do Município de Guarapari. A impetrante buscava o reconhecimento de seu direito ao enquadramento no Nível VI do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal, com base em seus títulos de Mestrado em Ecologia e Biomonitoramento e Doutorado em Ciências Marinhas Tropicais. Alega que o edital do concurso e a Lei Municipal nº 1.823/98 não exigiram que os títulos fossem específicos da área da educação para fins de promoção funcional. A sentença de primeiro grau concluiu pela inexistência de direito líquido e certo e manteve o enquadramento da apelante no Nível IV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os títulos da impetrante, que não são na área de educação, permitem seu enquadramento no Nível VI do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público de Guarapari; (ii) determinar se o ato administrativo da Secretaria Municipal de Educação, que indeferiu o enquadramento pretendido, padece de ilegalidade por suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.823/98, que rege o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari, estabelece que para o enquadramento no Nível VI é necessário curso completo de mestrado na área de educação, não sendo suficiente o título em área diversa.

4. Os títulos apresentados pela impetrante não atendem ao requisito previsto na legislação municipal, pois não possuem concentração na área de educação.

5. A exigência de que os títulos sejam na área de educação para promoção ao Nível VI está amparada pelo poder discricionário do Município e não caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que visa assegurar a qualificação específica para o exercício das funções no magistério.

6. A aceitação dos títulos pela banca examinadora do concurso para fins de classificação não implica em reconhecimento automático para nivelamento na carreira, já que a progressão nos níveis do plano de carreira é regida pelos requisitos estabelecidos na legislação municipal.

7. O Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa em matéria de avaliação de títulos, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O enquadramento no Nível VI do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari exige título de mestrado específico na área de educação, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.823/98.

10. A aceitação de títulos pela banca examinadora do concurso para fins de classificação não vincula o enquadramento funcional no plano de carreira.

11. O critério de exigência de títulos na área de educação para promoção funcional não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo matéria de discricionariedade administrativa.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003437-62.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA BRIZON PORTUGAL

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL VI. TÍTULOS EM ÁREA DIVERSA DA EDUCAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Adriana Brizon Portugal contra sentença que denegou a segurança nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato da Secretária Municipal de Educação do Município de Guarapari. A impetrante buscava o reconhecimento de seu direito ao enquadramento no Nível VI do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal, com base em seus títulos de Mestrado em Ecologia e Biomonitoramento e Doutorado em Ciências Marinhas Tropicais. Alega que o edital do concurso e a Lei Municipal nº 1.823/98 não exigiram que os títulos fossem específicos da área da educação para fins de promoção funcional. A sentença de primeiro grau concluiu pela inexistência de direito líquido e certo e manteve o enquadramento da apelante no Nível IV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os títulos da impetrante, que não são na área de educação, permitem seu enquadramento no Nível VI do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público de Guarapari; (ii) determinar se o ato administrativo da Secretaria Municipal de Educação, que indeferiu o enquadramento pretendido, padece de ilegalidade por suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.823/98, que rege o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari, estabelece que para o enquadramento no Nível VI é necessário curso completo de mestrado na área de educação, não sendo suficiente o título em área diversa.

4. Os títulos apresentados pela impetrante não atendem ao requisito previsto na legislação municipal, pois não possuem concentração na área de educação.

5. A exigência de que os títulos sejam na área de educação para promoção ao Nível VI está amparada pelo poder discricionário do Município e não caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que visa assegurar a qualificação específica para o exercício das funções no magistério.

6. A aceitação dos títulos pela banca examinadora do concurso para fins de classificação não implica em reconhecimento automático para nivelamento na carreira, já que a progressão nos níveis do plano de carreira é regida pelos requisitos estabelecidos na legislação municipal.

7. O Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa em matéria de avaliação de títulos, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O enquadramento no Nível VI do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari exige título de mestrado específico na área de educação, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.823/98.

10. A aceitação de títulos pela banca examinadora do concurso para fins de classificação não vincula o enquadramento funcional no plano de carreira.

11. O critério de exigência de títulos na área de educação para promoção funcional não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo matéria de discricionariedade administrativa.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003437-62.2024.8.08.0021

APELANTE: Adriana Brizon Portugal

APELADO: Município de Guarapari

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Adriana Brizon Portugal
em face da sentença constante do id 10260680 proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES que nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de ato tido como ilegal da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora apelado, denegou a segurança requerida.

Convém esclarecer inicialmente que a ora Apelante impetrou o presente remédio constitucional objetivando a concessão de ordem mandamental a fim de afastar o ato do Apelado que, após concluir que os títulos apresentados pela Recorrente não estavam de acordo com as exigências constantes no instrumento editalício e na Lei Municipal, notadamente em razão da área de conhecimento não ser na área da Educação, a enquadrou no Nível IV do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari e não no Nível VI, o qual entende fazer jus.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora apelada a qual denegou a segurança pleiteada.

Irresignada, a Impetrante interpôs o presente Apelo, e em suas razões, defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: possui direito ao enquadramento no Nível VI da carreira do magistério, mediante o emprego de seu título de MESTRADO EM ECOLOGIA E BIOMONITORAMENTO” e; CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS, em razão da ausência de exigência específica de concentração na área da Educação no Edital do concurso e na Lei Municipal nº 1.823/98, bem como em razão da compatibilidade temática entre o Mestrado e a área de atuação do cargo MAPB Ciências. Registra que a interpretação restritiva do edital e da Lei Municipal vai de encontro ao princípio da razoabilidade e a proporcionalidade, haja vista que ao exigir concentração na área da Educação para o enquadramento no Nível VI, limita indevidamente o acesso dos servidores ao crescimento funcional. Salienta que a Comissão de Inspeção da SEMED, ao analisar os títulos da Impetrante, entendeu que estes não estavam de acordo com as exigências do edital. No entanto, os mesmos títulos já haviam sido aprovados pela banca examinadora do concurso, que é a instância competente para tal avaliação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade do ato administrativo que recusou os títulos apresentados pela Impetrante/ Apelante para nivelamento na carreira do Magistério Público Municipal, com fundamento que os títulos não atendem ao que disposto na legislação municipal, que prevê a necessidade de que o título de pós- graduação, mestrado ou doutorado seja na área da educação.

Pois bem. De plano, registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo por verificar que, de fato, a Recorrente não reúne os requisitos mínimos para enquadramento no Nível VI do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari.

Para melhor compreensão, interessante trazer à colação trecho da Lei Municipal nº 1.823/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Guarapari, e estabelece no §3º do artigo 4º os níveis a que cada classe da carreira são subdivididas para efeito de crescimento funcional:

“Art. 4° A carreira do magistério é formada pelo cargo efetivo de profissional de Educação dividido em classes, de acordo com a natureza e a complexidade das atribuições e habilitação profissional exigida para seus ocupantes.

(...)

§ 3° Os níveis determinam o crescimento funcional do servidor a partir da sua habilitação profissional em educação, e se divide em:

I - Nível I - habilitação específica de 2° grau;

II - Nível II - habilitação específica de 2° grau, acrescida de estudos adicionais;

III - Nível III - habilitação específica de grau superior, obtida em curso de graduação de licenciatura de curta duração;

IV - Nível IV - habilitação específica de grau superior, obtida em curso de graduação de licenciatura plena ou em cursos regulares para portadores de diploma de educação superior através de programas especiais de formação pedagógica regulamentados pelo Conselho Federal de Educação equivalentes à licenciatura plena;

V - Nível V - habilitação específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e pós-graduação, obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, regulamentado pela Resolução do Conselho Federal de Educação sob o n.° 12/93, com aprovação de monografia;

VI - Nível VI - habilitação específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e curso completo de mestrado em educação, com defesa e aprovação de dissertação.”

Na hipótese, após breve análise da legislação municipal em referência é possível concluir, tal como fundamentou o i. Magistrado a quo, que a Recorrente não possui direito líquido e certo a ser enquadrada no Nível VI.

Ora, os títulos apresentados pela Recorrente são: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e Educação Ambiental, Área de Conhecimento: “Ciências Agrárias”, o Curso de Mestrado em Ecologia e Biomonitoramento, Área de Concentração: “Ecologia e Biomonitoramento” e o Curso de Doutorado em Ciências Marinhas Tropicais, Área de Concentração: “Utilização e manejo de ecossistemas marinhos e estuarinos”, e por não serem da
área da educação
, não atendem, portanto, ao requisito previsto na legislação municipal para fins de nivelamento na carreira.

Neste contexto, descabe falar em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade na exigência em análise, uma vez que visa assegurar a qualificação específica para o exercício das funções no magistério, valendo destacar que ao estabelecer tal critério de nivelamento na carreira, o Ente Municipal valeu-se de seu poder discricionário, acerca do qual não cabe ingerência do Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Registre-se que para analisar o direito sustentado pela recorrente, de alteração do nível em que foi classificada na carreira, interessa a análise da legislação supracitada, na medida que o Edital do Certame estabeleceu exigências para fins de classificação no Concurso e não para nivelamento.

Entretanto, analisando o teor do edital do Certame, vê-se que para fins de classificação dos títulos, também foi exigido formação na “área da educação”, confira-se a redação da tabela constante do item 10.5:

Curso de Pós-graduação Stricto Sensu em nível de Doutorado, na área da Educação, registrado na Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior

Curso de Pós-graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado, na área da Educação, registrado na Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior;

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização, na área da educação, com carga horária mínima de 360h;

Assim, não merece prosperar a alegação da apelante de que o fato de o INPC, empresa responsável pela organização do Certame, ter aceitado os títulos para fins de classificação no concurso implica em reconhecer o seu direito à utilização dos títulos para nivelamento, haja vista que para realização do enquadramento em níveis na carreira, deve ser observado o que disposto expressamente na Lei Municipal nº 1.823/98, que exige que o título seja na área da educação.

Desse modo, observo que o ato da Autoridade Municipal que recusou os títulos apresentados pela Impetrante para fins de nivelamento na carreira do Magistério foi estritamente vinculado à previsão legal, de modo que não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado.

Sob tais argumentos, concluo que deve ser mantida irretocável a sentença, tal como lançada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões